Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-35.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação por falta de justa causa, em razão da atipicidade da conduta com base no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por não haver regulamentação para o porte de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) verificar a tipicidade da conduta de portar arma branca, como ato infracional análogo à contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais; e (II) decidir se a representação deveria ter sido rejeitada por falta de justa causa, ou se há elementos mínimos que justificam o prosseguimento da ação socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 857 da Repercussão Geral, confirma a validade do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais para armas brancas, mesmo sem regulamentação, sendo aferido o potencial lesivo e o contexto fático da conduta.
A confissão dos adolescentes sobre a intenção de usar a faca para cometer roubo, aliada à apreensão dos objetos, caracteriza indícios mínimos de autoria e materialidade exigidos para o prosseguimento da ação socioeducativa, conforme o artigo 182, §2o, do ECA.
O princípio in dubio pro societate favorece a continuidade da representação, dada a gravidade dos fatos narrados, que representam risco à segurança pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Tema 857 - Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais.
Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, é cabível o prosseguimento da ação socioeducativa, não sendo exigida prova plena nesta fase preliminar.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 182, §§1o e 2o; Lei de Contravenções Penais, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 901.623, Tema 857, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.09.2021; TJDFT, ApCrim no 0703147-45.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 25/09/2024. ApCrim no 0706380-84.2023.8.07.0013, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveria, 21/02/2024.